Tribunal: TJMT
Processo: 0006783-26.2014.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006783-26.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), POLLIANA PATRICIA PIOVESAN - CPF: 018.825.401-31 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), POA TEXTIL S A - CNPJ: 47.713.797/0004-80 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), POLLIANA PATRICIA PIOVESAN - CPF: 018.825.401-31 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), POA TEXTIL S A - CNPJ: 47.713.797/0004-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E PROVEU O APELO DA POA TEXTIL S/A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – DOAÇÃO PURA E SIMPLES – AUSÊNCIA DE ENCARGO OU CONDIÇÃO RESOLUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTIPULAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3º DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO -
RECURSO DA PARTE PROVIDO.

Não há que se falar em revogação da doação de imóvel público, formulado com fulcro na inexecução do suposto encargo atribuído ao donatário, se consta da própria escritura pública de doação que a manifestação de vontade pelo ente público foi promovida sem a imposição de qualquer encargo, condição ou cláusula capaz de modificar a eficácia do negócio jurídico, a evidenciar o seu caráter puro e simples.

O Código de Processo Civil, especificamente, em seu art. 85, § 3º, estabelece que a sentença deve condenar a parte sucumbente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública faça parte, dispõe os percentuais que devem ser fixados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Poá Textil S/A
e pelo
Município de Primavera do Leste
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revogação de doação c/c reintegração de posse, condenando o autor/Município de Primavera do Leste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

A apelante Poá Textil S/A, em suas razões recursais, se insurge tão somente contra o valor dos honorários advocatícios, pugnando pela sua fixação entre 5% a 8% a ser calculado sobre o valor do proveito econômico, conforme o disposto no art. 85, §3º, inc. III, do CPC.

O Município de Primavera do Leste, recorre, sustentando que é legítima a sua pretensão de revogar a doação e rever o imóvel em sua integralidade, tendo em vista o descumprimento dos limites legais impostos na doação por parte da Poá Textil, qual seja, a interrupção das suas atividades empresariais.

Aduz que apesar do encerramento das atividades que ocorreu de forma integral ter sido temporário, há motivo suficiente para ensejar a retomada do imóvel por interesse público, já que a Poá Textil ainda descumpre o encargo que lhe foi imposto, pois mantém, continuamente, na empresa, poucos funcionários, descumprindo o disposto no parágrafo primeiro, do art. 3º, da Lei 611/2000 que estabelece a necessidade de oferecimento de empregos diretos de no mínimo 100 pessoas.

Alega, ainda, que não deve prevalecer o entendimento firmado na sentença, seja porque a escritura pública possui presunção relativa de veracidade de seu conteúdo, seja porque restou demonstrado o vício na sua concessão, qual seja, o não cumprimento das condições legais para convalidação da doação, devendo ser declarada a sua nulidade.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos Id. 3522378-3522382 e Id. 90683966-90683966, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso do município (Id. 99648491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revogação de doação c/c reintegração de posse promovida pelo Município de Primavera do Leste em desfavor da empresa Poá Textil S/A.

A controvérsia posta sob exame diz respeito à pretensão de anulação da doação do imóvel de área de 9.030,00 m2, localizada no Conjunto Residencial São Cristóvão, realizada pelo Município de Primavera do Leste à empresa Poá Textil S/A, sob o argumento de terem sido descumpridos os encargos.

Segundo se infere dos autos, o Município de Primavera do Leste autorizou a doação da referida área em favor da empresa Poá Textil S/A, sob condições especificadas na Lei Municipal nº 611 de 22/03/2000, alterada pela Lei Municipal nº 615, de 05/04/2000 (Id. 3522161), vejamos,
in verbis
:

“Art. 2º
O imóvel, objeto da presente doação, deverá ser destinado, exclusivamente, à construção de um Barracão em alvenaria e demais instalações, para uso exclusivo em atividades industrial a que se destina a empresa, em caráter permanente e definitivo.

Parágrafo Único -
A paralisação das atividades industriais, mesmo que temporariamente
, ou o desvio das finalidades de uso do imóvel previstas na presente Lei,
importará na resolução, automática, da doação, voltando o imóvel a pertencer integralmente ao município
. (Redação dada pela Lei nº
615
/2000)

Art. 3º A donatária fica na obrigação de efetuar a construção de um pavimento térreo em alvenaria com a área mínima de 1.800,00m2 (mil e oitocentos metros quadrados), dentro das prescrições legais e técnicas pertinentes, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da aprovação da presente Lei.

§ 1º
Fica também a donatária obrigada pela apresente Lei a implementar condições para oferecimento de empregos diretos à pelo menos 100 pessoas
.

§ 2º
O não cumprimento da obrigação prevista neste artigo e parágrafo, importará na resolução de pleno direito da doação efetuada, voltando o imóvel a pertencer integralmente ao Município.
(Redação dada pela Lei nº
615
/2000)” (destaquei

A doação foi concretizada por escritura pública, registrada na matrícula do imóvel sob n. 4.186, no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Primavera do Leste, no dia 01/06/2000 (Id. 3522163).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que a escritura pública formalizou o disposto na Lei Municipal n. 611/2000, tendo obedecido os trâmites legais e não constando qualquer condição resolutiva que fosse imputada a empresa requerida à penalidade de perda do imóvel.

Analisando os autos, coaduno do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que a Lei nº 611/2000 apenas autorizou o Poder Executivo “a doar os lotes que menciona”. A doação propriamente dita, de fato, se concretizou com a escritura pública e seu registro, conforme a livre manifestação de vontade do doador, não havendo no documento público qualquer estipulação de obrigação a ser cumprida pelo donatário (Id. 3522163 – pág. 5).

Vejamos o teor da escritura pública,
in verbis
:

“Imóvel: A área de terras compostas das quadras nº.s 31, 36 e parte da Rua Pedro Blanco do “CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CRISTÓVÃO”, COM 9.030,00 m2, situado no perímetro urbano desta cidade, com os limites e confrontações constantes desta matrícula 4.186. OUTORGADA/DONATÁRIA: POÁ TEXTIL S/A, (...). OUTORGANTE/DOADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMVAERA DO LESTE – ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificada e representada na matrícula 4.186,
FORMA DO TÍTULO: Escritura pública de doação pura e simples
lavrada às fls. 060, do livro 03,
em data de 01 de junho de 2000
, nas notas do cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, município de Guiratinga, neste Estado, pelo tabelião Alcy Francisco de Souza. VALOR DO IMÓVEL: (...).
CONDIÇÕES: As constantes desta escritura, objeto deste registro
. (...)” (destaquei)

Assim, não obstante as alegações do Município apelante, não há falar-se na reversão do bem ao patrimônio público, pois a expressão da vontade do proprietário (Município) de realizar a doação, veiculada pela aludida escritura pública, foi feita independentemente da imposição do encargo ao doador, não constando no documento público sequer que a doação foi precedida com base na Lei municipal n. 611 de 22/03/2000.

Assim, registrado o caráter puro e simples da doação, não é de se acolher a pretensão do apelante de obter a revogação do negócio com fulcro no art. 555 do Código Civil.

Com efeito, dispõe o art. 555 do Código Civil que “
A doação poder ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo
”.

Dessa forma, embora pretenda o apelante a revogação da doação com base na inexecução de encargo por parte da Poá Textil, como já salientado, a doação foi pura e simples, conforme se verifica da escritura pública, não havendo, portanto, qualquer encargo que pudesse não ser executado a autorizar a revogação da doação.

Assim, entendo que o descumprimento de condição resolutiva constante na Lei nº 611/2000 não tem o condão de desfazer o ato de doação, que se reputa perfeito e acabado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL.
PEDIDO CUMULADO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO.
REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO
E/OU POR INGRATIDÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Caso concreto em que a redação da escritura pública de doação denota a celebração de doação simples e pura, uma vez que não pactuado, de forma solene, qualquer encargo. Assim, ausente prova da ocorrência de doação modal, não há que se falar em revogação por descumprimento do encargo
, mas tão somente em revogação por ingratidão. De qualquer sorte, a partir do exame da causa de pedir narrada pela parte autora não se extrai a presença de qualquer das hipóteses elencadas no art. 557 do Código Civil de 2002. Conjunto probatório dos autos que indica a hipótese de arrependimento, razão pela qual não há que se falar em anulação da escritura pública sub judice. Ante o resultado do julgamento, impositiva a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Apelação cível desprovida. Unânime.” (TJ-RS - AC: 70076419704 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2018) (destaquei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. OUTORGA DE ESCRITURA. FINALIDADE PÚBLICA. BEM TRANSMITIDO AO PATRIMÔNIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENCARGO. DOAÇÃO SIMPLES. REVERSÃO. DESCABIMENTO
. RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. - A pretensão à revogação da doação por inexecução de encargo está sujeita ao prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para 10 anos pelo Código de 2002, e tem início na data em que o doador teve ciência do descumprimento -
A doação para ser submetida a encargo deve conter previsão expressa e clara nesse sentido. Concedida doação simples de bem público para instituição privada, por outorga de escritura pública, levada a registro, sem a previsão de qualquer condição ou encargo, através da necessária autorização legislativa e presente interesse público que na época justificava o ato, convalida-se plenamente a transmissão da propriedade, descabendo posterior reversão ao patrimônio público em vista da posterior destinação do bem -
O interesse público justifica restrições e intervenções no patrimônio privado desde que observados os limites da legalidade, não de confundindo a reversão por descumprimento de encargo, com a desapropriação ou o tombamento, pois, no caso de doação simples, não há que se falar em retomada do bem pela Administração pelo descumprimento da finalidade pública que inicialmente justificou a doação - Sentença confirmada em reexame necessário. (...)” (TJ-MG - AC: 10461110046442001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/01/2016, Data de Publicação: 04/02/2016) (destaquei)

Desse modo, como a doação foi pura e simples, sem encargos, reputa-se perfeita e acabada quando da lavratura da escritura pública, requisito essencial em se tratando de bens imóveis, nos termos do art. 541 do Código Civil, o que efetivamente se verificou na hipótese, não havendo que se falar, portanto, em reversão e, por sua vez, na reforma da sentença quanto a esse ponto.

Quanto ao pedido da empresa apelante para o fim de fixação dos honorários advocatícios conforme o disposto no art. 85, §3º, inciso III, do CPC, razão lhe assiste.

Com efeito, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no §2º, do artigo 85, e seguirá os percentuais pré-estabelecidos no §3º, do mesmo artigo, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No caso dos autos, o Município de Primavera do Leste pretendeu discutir a validade da doação do bem imóvel em favor da Poá Textil, de modo que, considerando o disposto nos dispositivos mencionados, o parâmetro para a fixação da verba honorária é o proveito econômico obtido.

Dessa forma, tratando-se de provimento judicial afastando qualquer nulidade na doação do bem imóvel em favor da empresa apelante, evidente que o valor atualizado do referido bem corresponde ao proveito econômico obtido, afigurando-se de rigor, a sua utilização como base de cálculo da verba honorária.

Nesse contexto, ao se verificar que o grau de zelo do patrono se mostra dentro da normalidade, que a causa não apresenta relevante complexidade e que o valor do imóvel objeto da doação é capaz de servir como base de cálculo legítima para as verbas sucumbenciais, revela-se adequado para bem remunerar a atividade por ele desempenhada a condenação do Município de Primavera do Leste no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 5% sobre o valor do imóvel.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE O SERVIÇO MEIO DE CONSTRUÇÃO PRESTADO PELA INCORPORADORA – SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS NÃO ASSALARIADOS PELA INCORPORADORA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS – COBRANÇA DE ISSQN COMPLEMENTAR POR ARBITRAMENTO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE E/OU QUE O TRIBUTO FOI RECOLHIDO A MENOR – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSTO COMPLEMENTAR PAGO INDEVIDAMENTE – DIREITO A RESTITUIÇÃO (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). No caso de condenação da Fazenda Pública os valores devem ser atualizados de acordo com os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.” (N.U 1049328-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (destaquei)

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Poá Textil, para fixar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021